Tribunal: TJDFT
Processo: 0701450-54.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONHECIDA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. AUSENTE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará, que reconheceu a ilegitimidade passiva do SPC, excluindo-o do feito e julgou improcedente os pedidos.

2.Na origem o autor ajuizou ação em que pretende a condenação dos réus, solidariamente, a lhe pagarem o valor de R$ 19.341,50, a título de danos morais. Narrou que contratou empréstimo perante a cooperativa ré e que vinha quitando regularmente as parcelas, até dezembro/2021, quando atrasou o pagamento. Alegou que, após o estorno de parcela paga no valor de R$ 1.876,93, recebeu o novo boleto no valor de R$ 1933,45 tendo efetuado o pagamento no dia 11/01/2021. Destacou que, em 27/01/2021, após o pagamento da parcela em atraso, seu nome havia sido negativado, em razão de débito no valor de R$19,48. Sustentou que houve defeito na prestação de serviço, ante a ausência de informação acerca do saldo remanescente e erro na emissão do boleto.

3. Recurso tempestivo, adequados à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (IDs 43102626 e 43102628), com preliminares de ilegitimidade passiva e ofensa ao princípio da dialética recursal.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores do dano moral. Em suas razões recursais, o recorrente alega que não se encontrava inadimplente na data da inscrição, bem como que a cooperativa recorrida não lhe informou acerca da incidência de juros e encargos. Sustenta que a informação errada do valor devido pelo recorrente, caracteriza defeito na prestação do serviço. Requer a reforma da sentença.

5. Não conhecida a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrido SPC, na medida em que sua ilegitimidade já fora reconhecida na sentença e não houve recurso acerca desse ponto.

6. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.

7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.

8. O dano moral decorrente de inscrição indevida do consumidor junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. A inscrição injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade. Não houve defeito na prestação do serviço, sobretudo na medida em que o autor tinha plena ciência do atraso no pagamento da parcela, fato que enseja a incidência de encargos contratuais em razão da mora, não havendo que se falar em desconhecimento acerca da cobrança de juros e demais encargos. O recorrente confirmou que o débito estava em aberto na data da inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, a inscrição ocorreu no dia 10/12/2021 (ID 43101197) e os pagamentos nos dias 11/01/2022 (43101196) e 27/01/2022 (ID 43101198), ou seja, o pagamento total do débito ocorreu após a inscrição. O fato de a cooperativa recorrida ter emitido boleto sem constar todos os encargos contratuais, por si só, não caracteriza defeito na prestação de serviço, uma vez que esses encargos podem ser cobrados em boleto separado e que a negativação já tinha sido realizada de forma regular. Não comprovada que a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma indevida, inexiste reparação dos alegados danos morais suportados pelo recorrente.

9. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva não conhecida e de inadmissão recursal rejeitada. Recurso não provido.

10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.